Tribunal: TJSP
Processo: 1015811-46.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015811-46.2019.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia Grande, em que são
embargantes EDMIR SALEM e FATIMA DE BARROS SALEM, é embargado SPE
WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50001 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1015811-46.2019.8.26.0477/50001
Comarca: Praia Grande
Embargantes: Edmir Salem e outro
Embargada: Spe Wgsa 02 Empreendimentos Imobiliários S/A
Voto n. 47.995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência
dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Edmir Salem e outro,
em relação ao Acórdão de fls. 422/428.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls.
01/04 (incidente 50000), que o julgado padece de contradição em relação
às verbas de sucumbência.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50001 -Voto no
3
Sob a veste da alegação de omissão, a parte embargante busca,
na verdade, a rediscussão do julgado, quanto à sucumbência.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis: “Nesse
contexto, apura-se que houve reciprocidade dos litigantes em relação
às custas, despesas e honorários de sucumbência: o pedido para
reconhecimento da sucumbência única é suficiente para que esta
Câmara reconheça a reciprocidade, motivo pelo qual a verba
arbitrada judicialmente, a título de honorários, fica preservada, por se
tratar de montante alinhado ao art. 85, par. 8o, do CPC, repartindo-se
igualitariamente os seus valores, sem a incidência do art. 85, par. 11,
do CPC, porquanto essa normativa não se compraz com o parcial
acolhimento das insurgências” (fls. 427/428).
Importante ressaltar, ainda, que “A contradição que autoriza
os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a
Turma, Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j.
7.2.02).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548).
Mais: “Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50001 -Voto no
4
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e Atualizada,
Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator